Tribunal: TJES
Processo: 5006995-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006995-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAR ABERTO GESTAO DE ATIVOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mar Aberto Gestão de Ativos LTDA devido à Decisão inserida no ID 3049312 – págs. 69/76, integrada por aquela de mesmo ID às págs. 82/85, proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 0003951-92.2004.8.08.0024, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de Refrigerantes Iate S/A e seus sócios.

Ab initio
, cumpre mencionar que o Magistrado singular deferiu o requerimento do Exequente a fim de determinar que a empresa Refrigerantes Coroa, a qual “
paga pelos direitos do uso da marca ‘Iate’
”, depositasse os valores provenientes do contrato de cessão de uso da marca da empresa executada.

Posteriormente, compareceu a Agravante (ID 3049309 – págs. 55/60) a fim de informar que é a proprietária da marca Iate, que a totalidade do seu faturamento advém do pagamento de royalties e, na condição de terceira interessada, opôs a Exceção de Pré-Executividade (ID 3049310 – págs. 154/165) que culminou na prolação do
decisum
recorrido, em que o MM. Juiz da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Vitória não conheceu da matéria relativa à ausência de compensação e afastou a prescrição, julgando, por conseguinte, improcedente a exceção.

Inconformada, no recurso de ID 3049207, a Agravante pugna pela reforma da decisão ao argumento de ser “
no Processo Administrativo Fiscal que se verifica a legalidade e a legitimidade do crédito fiscal, que visa determinar a sua exigência ou dispensa, a imputação de penalidades ao contribuinte e a consulta do contribuinte
[...]
não h
[avendo]
que se falar - como faz a decisão agravada - em inviabilidade da via eleita, eis que o Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade quando a alegação vier demonstrada por documentação, como ocorre in casu, sem que isto configure dilação probatória
”.

Aduz que, “
ao não realizar a compensação devida, é flagrante a ausência de liquidez da CDA 456/93
, título executivo que dá substrato à presente demanda, visto que não deixa claro qual o valor correto efetivamente devido
”.

Sobre o tema, o Julgador
a quo
consignou que “
não há como aferir, de plano, que à época da averbação da CDA os valores supostamente recolhidos na ação de consignação não teriam sido considerados. Trata-se de matéria de conhecimento via embargos à execução, mediante ampla produção de provas e possivelmente mediante perícia contábil
”.

O posicionamento encampado na Decisão objurgada se revela em conformidade com o que restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, em que se estabeleceu que “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009).

Embora eventual iliquidez da CDA possa ser declarada de ofício pelo juiz, a teor do que preceitua o art. 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, por culminar na nulidade da execução, estando, pois, presente o primeiro pressuposto elencado, o mesmo não ocorre em relação ao segundo quesito.

Isso porque é impossível, de plano e sem dilação probatória, que se chegue à conclusão almejada pela Agravante, porquanto demonstrar se foi observada (e aplicada) a compensação determinada nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
registrada sob o nº 1079076-59.1998.8.08.0024 (024980103899), exigiria, no mínimo, a apresentação dos respectivos cálculos pela credora com a posterior abertura de prazo para manifestação da parte
ex adversa
, o que, em caso de divergência, poderia culminar na necessidade de se realizar perícia, diligências que destoam do rito simplificado previsto para a exceção de pré-executividade.

A complexidade de aferir com precisão a matéria encontra-se evidenciada também na necessidade da análise conjunta – e aprofundada – da consignatória com o processo administrativo que culminou no ajuizamento da Execução Fiscal, sendo imprescindível, inclusive, verificar a identidade entre os títulos executivos mencionados em ambos, circunstância que, de plano, mostra-se inviável, principalmente em se considerando que a ação de consignação, cuja inicial data de 1993 (IDs 3049311 – págs. 61/75 e 3049312 - Págs. 1/5), revela-se por demais genérica, tal qual a sentença proferida naquele feito (ID 3049312 - Págs. 8/15), restando evidenciada a necessidade de ampla dilação probatória.

Corrobora a conclusão, jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR NESTA CORTE AS PROVAS APRESENTADAS.
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009.
SÚMULA 393/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ
. 2. A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no tocante à necessidade de dilação probatória para o conhecimento da Exceção de Pré-Executividade em que se pretende o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel, por ser este bem de família, condição esta que não ficou, de plano, demonstrada, é inviável em Recurso Especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente seria viável mediante investigação probatória. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 765.607/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020)
Sem grifo no original

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes
. [...] 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)
Sem grifo no original

Assim, resta claro que a
quaestio
afeta à compensação aborda tema complexo que depende de dilação probatória, extravasando os limites da via processual utilizada, pelo que mantenho a Decisão recorrida no ponto relativo ao não conhecimento do incidente.

Sustenta ainda a Agravante que “
o
crédito tributário referente à CDA nº 456/93
, apesar de
exigível até 08/06/2005
, foi alcançado pela prescrição, já que a empresa devedora
somente foi citada em 05/10/2005
, e que o despacho ordenando a citação foi proferido em 09/03/2004, conforme redação originária do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, anterior à vigência da Lei Complementar n.º 118/2005
”, de forma que o atraso na efetivação da citação não pode ser atribuída apenas ao Poder Judiciário, pois “
decorreu também do fato de não ter o exequente fornecido todos os elementos necessários à efetivação daquele ato,
na medida em que
os executados não mais exerciam suas atividades no endereço fornecido na petição inicial
[...]
Logo, não há falar em violação do art. 219, §1º, do CPC/73, ou mesmo aplicação da Sumula 106 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Como mencionado, tendo em vista que o Despacho que ordenou a citação,
in casu
, data de 09/03/2004, como se verifica no ID 3049308 - pág. 2, há que se aplicar o disposto no art. 174, I, do Código Tributário Nacional - CTN com a redação original (anterior à Lei Complementar nº 118/2005), de modo que, à época, a interrupção da prescrição se dava apenas com a citação pessoal do devedor, independentemente da data em que fosse proferido o despacho citatório – como prevê a atual redação do supracitado art. 174, I.

Olhando o caso concreto apenas sob esse prisma, razão assistiria à Agravante, porquanto decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário (08/06/2000) e a citação da Executada, uma vez que o Edital Citatório (ID 3049308 - pág. 14) foi lavrado em 05/10/2005 – não sendo possível precisar a data de sua publicação –, sendo que a prescrição já se encontrava operada desde 08/06/2005.

Acontece que “
Em recurso especial representativo da controvérsia (REsp 1.120.295/SP), decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco
” (AgInt nos EDcl no REsp 1.505.521/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/08/2018).

No caso em tela, ao afastar a prescrição aduzida, o Julgador primevo consignou que “
em sendo a presente execução ajuizada em tempo perfeitamente hábil para a efetivação da citação, qual seja, um ano e cinco meses antes da fluência do prazo prescricional, não há como se atribuir ao Exequente a responsabilidade pela demora na efetivação de tal providência
”.

Some-se a isso a possibilidade de se observar que desde o ajuizamento da demanda, passando pela realização de atos citatórios, todo o trâmite processual ocorreu sem qualquer intimação para que o Estado se manifestasse no feito ou procedesse a alguma diligência – nem mesmo relativamente ao fornecimento de novo endereço –
,
de maneira que, se houve alguma morosidade relacionada à citação, não pode ser imputada ao Exequente, mas ao Poder Judiciário, já que apenas depois de 2 (dois) anos da propositura da ação a fazenda Pública teve acesso aos autos.

Assim, tem-se que, na hipótese, apesar do lapso temporal transcorrido entre a constituição definitiva do crédito e a citação da devedora, incabível afirmar que o prazo prescricional se operou, conclusão reforçada pelo enunciado sumular nº 106
do STJ, devendo a interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da ação, isto em 27/02/2004.

Em situações semelhantes, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

[...] 3- A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora [...] decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ (REsp 1102431/RJ), pelo que, constatada a inércia do mecanismo judicial, é de se afastar o reconhecimento da prescrição. 4- Sentença anulada. 5- Recurso conhecido e provido. [...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024130205883, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. IPTU. PARCELAS VENCIDAS. MARCO INTERRUPTIVO. CITAÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL A ÉPOCA DA EXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ingresso da ação executiva somente ocorreu em prazo superior aos 05 (cinco) anos descritos no artigo 174, do CTN no que se refere as parcelas que venceram até 12/06/2009, sendo certo que em se tratando de parcelamento de ofício, é a data de vencimento de cada parcela que inaugura o prazo prescricional. 2.
A demora na citação ocorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, motivo pelo qual a citação retroage a data da propositura da ação, interrompendo o prazo prescricional.
3. O apelante não providenciou a transferência da titularidade do imóvel, permanecendo como proprietário no cadastro imobiliário, motivo pelo qual deve figurar no pólo passivo da ação executiva, na forma do artigo 34, do CTN. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190063202, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)
Sem grifo no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PRESCRIÇÃO DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005 EFEITO RETROATIVO SÚMULA 106 DO STJ PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESÍDIA DO FISCO NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 40 DA LEI 6.830/1980 SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EXEQUENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que na demanda de origem o despacho ordinatório de citação foi proferido antes da entrada em vigor da LC nº 118/2005, aplica-se ao caso em tela, a redação anterior do art. 174, parágrafo único, inc. I do CTN. 2. A Corte da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.120.295/SP, submetido a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento no sentido de que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da demanda executiva fiscal quando a morosidade na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, em observância a Súmula 106 do STJ. 3.
Não houve leniência por parte do Fisco, tendo em vista que este sempre diligenciou de forma rápida para localizar o endereço do agravado. Ante o insucesso, a municipalidade requereu a citação por edital do agravado (documento de fl. 24-v), no entanto, houve uma demora de mais de três anos entre tal pleito e o despacho que o deferiu
(fl. 32-v). Destaca-se ainda que nesse ínterim, o julgador primevo determinou que sua Secretaria certificasse a data da constituição da CDA, a data da propositura da execução e se já tinha ocorrido a citação válida (despacho de fl. 32), sendo que tal diligência demorou mais de um ano para ser cumprida. 4. Diante de tais fatos, entende-se que a interrupção do prazo prescricional de cinco anos deve retroagir a data da propositura da demanda, qual seja, 22.02.1999, de modo que somente os créditos lançados em 1993 encontram-se já prescritos. [...] 7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003556, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)
Sem grifo no original

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN. ATRASO NA CITAÇÃO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1.
Conforme a redação original do art. 174, p. único, inc. I, do CTN, a prescrição somente era interrompida com a citação do devedor. Nada obstante, a interrupção da prescrição, antes ou depois da Lei Complementar nº 118/2005, que modificou o inciso referido, retroage ao momento da propositura da demanda, caso se verifique o disposto na Súmula nº 106 do c. STJ. 2. Averiguado que a demora na citação ocorreu por morosidade ou retardo na consecução dos atos processuais do Poder Judiciário, afasta-se a prescrição.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190040434, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)
Sem grifo no original

Logo, não havendo inércia do Fisco no caso em voga, mister que a interrupção da prescrição retroaja à data do ajuizamento da ação de execução fiscal, não havendo como se falar em prescrição.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONHECIDA EM PARTE E NÃO ACOLHIDA. VERIFICAR OCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 174, I, CTN, COM REDAÇÃO ORIGINAL. CITAÇÃO OCORRIDA APÓS 5 DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. RESP 1.120.295/SP. CITAÇÃO RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que “não há como aferir, de plano, que à época da averbação da CDA os valores supostamente recolhidos na ação de consignação não teriam sido considerados. Trata-se de matéria de conhecimento via embargos à execução, mediante ampla produção de provas e possivelmente mediante perícia contábil”, sendo impossível conhecer da exceção de pré-executividade no ponto.

2- “Em recurso especial representativo da controvérsia (REsp 1.120.295/SP), decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco” (AgInt nos EDcl no REsp 1.505.521/PR).

3- Caso concreto em que a
execução foi ajuizada em tempo hábil para a efetivação da citação,
além de todo o trâmite processual ter ocorrido sem qualquer intimação para que o Estado se manifestasse no feito ou procedesse a alguma diligência – nem mesmo relacionada à indicação de novo endereço –,

de maneira que se houve morosidade relacionada à citação, não pode ser imputada ao Exequente, mas ao Poder Judiciário.

4- Na hipótese, apesar do lapso temporal transcorrido entre a constituição definitiva do crédito e a citação da devedora, incabível afirmar que o prazo prescricional se operou, conclusão reforçada pela súmula 106 do STJ, devendo a interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da ação.

5- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.